Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-08.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Inadmissibilidade- Autoria e materialidade devidamente atestadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Réu surpreendido na posse de porções de cocaína , crack e maconha, além de quantia em dinheiro – Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância

Ementa:

Apelação – Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Inadmissibilidade- Autoria e materialidade devidamente atestadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Réu surpreendido na posse de porções de cocaína , crack e maconha, além de quantia em dinheiro – Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada. – Condenação de rigor -Dosimetria da pena – Pena-base fixada acima mínimo legal, com fundamentação– Aumento da pena na segunda fase em razão da agravante da reincidência – Redutor incabível -Substituição penal não adequada ao caso – Regime fechado corretamente fixado – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501139-08.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ADEILTON HIPOLITO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
2
Apelação Criminal 1501139-08.2019.8.26.0628
Apelante: Adeilton Hipólito da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Embu das Artes
Magistrada: Barbara Carolina Hinderberger Cardoso de Almeida
Voto 1525
Apelação
Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa-
Absolvição- Inadmissibilidade- Autoria e materialidade
devidamente atestadas- Firmes e coerentes depoimentos dos
policiais Validade Conjunto probatório seguro e coeso
Réu surpreendido na posse de porções de cocaína , crack e
maconha, além de quantia em dinheiro Desclassificação
para uso Impossibilidade Traficância caracterizada.
Condenação de rigor -Dosimetria da pena
Pena-base
fixada acima mínimo legal, com fundamentação Aumento
da pena na segunda fase em razão da agravante da
reincidência
Redutor incabível -Substituição penal não
adequada ao caso Regime fechado corretamente fixado
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação, interposta por ADEILTON HIPÓLITO DA
SILVA, contra a sentença (fls. 179/182) que o condenou como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, conjugado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal
11343/06, a cumprir pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo
legal, fixado o regime inicial fechado.
Em suas razões, pleiteou a defesa pela absolvição por insuficiência
de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28,
da Lei Federal 11343/06. Pleiteou, ainda, a diminuição da pena para o mínimo legal,
imposição de regime inicial menos severo, substituição da pena corporal por
restritiva de direitos e afastamento ou diminuição da pena de multa, bem como o
direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (fls. 207/226).
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões (fls. 229/234).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou manifestação
pelo desprovimento do recurso (fls. 258/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve
oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, o pedido da defesa para que o acusado possa recorrer
em liberdade ficou prejudicado pelo efetivo julgamento do presente apelo.
Como bem ponderou a magistrada sentenciante, o apelante
praticou crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social,
equiparado a hediondo, além de ser reincidente, motivos pelos quais persistem os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à
liberdade provisória.
No mais, tratando-se de réu que permaneceu preso durante toda a
instrução processual, seria um tanto quanto incoerente conceder-lhe o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo, ainda mais quando
inalterados os motivos propulsores de sua prisão cautelar.
O apelante foi condenado pela sentença porque, segundo a peça
inicial acusatória, em 05 de junho de 2019, por volta das 07:00 horas, na Rua Robalo,
10, na Cidade de Embu das Artes, Adeilton Hipolito da Silva trazia com ele e
guardava, para fins de tráfico, uma porção de 6,7 gramas de maconha, 25 pinos de
cocaína e mais 20 porções de crack, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, bem como quarenta e cinco reais, decorrentes da
venda de drogas.
Narra a denúncia que Adeilton Hipólito da Silva estava em poder
das drogas em questão no local supra indicado, conhecido ponto de traficância,
quando foi abordado por policiais civis, que localizaram a droga em seu poder,
acondicionada no interior de um estojo.
Conforme extrato obtido pelo Google Maps, o local em que o
denunciado foi preso no exercício do tráfico de droga dista menos de 200 metros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
4
uma igreja, entidade social, cultural e beneficente, além de ser ao lado da Secretaria
Municipal de Saúde e de estabelecimentos recreativos onde se realizam diversões de
qualquer natureza, como o RJC Balada Show.
A materialidade resultou demonstrada através do auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl.
08), laudo de constatação preliminar (fls. 54/56), relatório final (fls. 70/71), pela
prova oral coligida nos autos, bem como pelo laudo de exame químico toxicológico
definitivo (fls. 99/102).
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
Na fase inquisitiva, os agentes da lei relataram que estavam em
diligências pelas imediações de uma favela localizada junto a Rua Robalo. Os
agentes desembarcaram da viatura e, em ponto estratégico, passaram a observar a
movimentação junto a um beco onde havia indicação de traficância. Notaram que o
indiciado, identificado como Adeilton Hipólito da Silva, se aproximava das pessoas,
saia de uma mata ali existente e, em seguida, servia as pessoas com algo. Diante de
tais fatos procederam com a abordagem.
Com o indiciado, localizaram uma pequena bolsa de cor azul. Em
seu interior, apreenderam 25 invólucros, contendo substância em pó de coloração
branca, dois invólucros, contendo em seu interior substância em pó de coloração
branca, 20 invólucros, contendo em seu interior substância em pedra de coloração
amarelada, um invólucro que continha em seu interior erva de coloração esverdeada
e a quantia em dinheiro de quarenta e cinco reais. As características das substâncias
indicavam tratar-se de cocaína, crack e maconha.
Em Juízo, as testemunhas André Alonso Molina e César José
Felipe confirmaram os seus relatos. Esclareceram, ainda, que, nas proximidades do
local, existe uma igreja e a Secretaria Municipal de Saúde.
Em Juízo, Adeilton Hipólito da Silva negou a prática delitiva.
Asseverou ser usuário de entorpecentes. Ressaltou que mora em um carro
abandonado e já foi abordado diversas vezes pelo policial André Molina. Confirmou
que tem condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas. Não tem família e
faz uso de crack há vários anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
5
Apesar dos esforços da combativa defesa, as provas coligidas são
suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo delito de tráfico de
drogas.
Como bem anotou a culta magistrada, o réu foi localizado em local
já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Foi percebido pelos policiais
um movimento característico de venda de drogas e em seguida abordaram o
acusado, o qual estavam na posse das drogas em uma bolsa e admitiu a traficância.
Assim, a versão apresentada pelo increpado foi cabalmente
infirmada pelos relatos dos agentes públicos responsáveis pela diligência.
Ressalte-se que, embora para alguns, o depoimento de policiais não
seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre dissentir de tal
entendimento.
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento dos
policiais civis, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles
qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado,
ou mesmo “forjado” um flagrante contra o réu, em nada lhes aproveitando
condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos
às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra
policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui,
esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua
essência.
Nesse sentido: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não
tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, os policiais civis, funcionários públicos que são,
gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
6
Cortes
Superiores: “HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR
A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. Ordem denegada.” (STJ
Min. Laurita Vaz
Quinta Turma
Habeas Corpus 115516/SP 03/02/2009).
Não é crível que os policiais civis pudessem ter em seu poder
drogas somente para imputar responsabilidade ao recorrente, destacando que a defesa
não apontou qualquer animosidade entre o réu e os policiais, de maneira que não há
nada que mitigue a validade de seus depoimentos, resultando a autoria do réu
incontroversa.
Nem se fale que a prova é problemática seja pela ausência de outros
depoimentos estranhos aos órgãos repressores ou ainda pela falta de imparcialidade
do testemunho dos policiais.
Atualmente é notório que, nos crimes de tráfico de drogas, os
testemunhos de civis, alheios aos quadros policiais, são cada vez mais raros, ante o
medo que norteia a população no tocante ao citado delito, sentimento compreensível
pela estruturação advinda dele, fomentada pelo grande lucro envolvido e pelo
conhecido Código de Ética, principalmente nos locais mais humildes, o que culmina,
consequentemente, com a perda da própria vida dos colaboradores.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não terem sido inquiridas,
porquanto, se poderiam prestar declarações que afastassem a responsabilidade do
acusado, caberia a ele arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não
atuou neste aspecto. Daí, porque, ausentes as denominadas contraprovas, quais
sejam, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto do alegado pela
acusação.
Dessa forma, deve o depoimento dos policiais ser tido como outro
qualquer, ou seja, para desacreditá-lo, é necessário demonstrar a invalidade concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
7
e não apenas suposta. E a própria versão apresentada pelo apelante - negativa de
autoria - é inaceitável.
Não há dúvida, portanto, de que todos os entorpecentes apreendidos
pertenciam ao acusado e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.
A quantidade e a variedade das drogas, a forma que estavam
acondicionadas, bem como a quantia apreendida apontam, com segurança, a
destinação para o comércio espúrio de drogas.
Diante da prova coligida, a desclassificação do crime praticado
pelo réu para de uso de entorpecente mostra-se totalmente inviável, mesmo porque a
defesa não fez prova de que as drogas eram, realmente, para o consumo único e
exclusivo do réu, sendo certo por outro lado, mesmo sendo o acusado viciado, o fato
não o isenta de sua responsabilidade no crime que lhe foi imputado na inicial
acusatória, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que se envolvem nesse
tipo de delito, busca satisfazer seu próprio vício, recebendo porções de tóxicos como
forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam. Portanto, a condição de
usuário não exclui a de traficante.
Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação
múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que a agente pratique qualquer um
dos verbos nucleares contidos no artigo 33, “caput”, da Lei Federal 11343/06, com a
intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal
mencionado reste configurado.
No mesmo sentido: “Importante ressaltar, ainda, que para a
configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia,
bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito” (RJTJSP- vol.
97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco
Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020).
A majorante, de cunho objetivo, também foi bem demonstrada.
Não existem dúvidas acerca da potencialidade da área para o
agrupamento de pessoas e facilitação da disseminação da droga, sendo inegável que a
conduta do réu gerou maior perigo, justificando a aplicação da majorante.
No ponto, a salientar que a intenção do legislador ordinário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
8
prever em lei a referida causa de aumento foi inquestionavelmente tratar com maior
rigor o agente que pratica a atividade ilícita nas imediações dos estabelecimentos, já
que nessa situação os usuários das sedes de entidades estudantis, sociais, culturais,
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de escolas, hospitais, praças, campos, locais
de trabalho coletivo, ficam mais expostos e vulneráveis às consequências diretas e
indiretas que o tráfico de drogas proporciona.
Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça
pacificamente entende que a causa de aumento em análise possui natureza objetiva,
de modo que, para o seu reconhecimento, em sentido diverso do que aduz a defesa, é
prescindível a demonstração de que o agente visava com o tráfico de drogas a atingir
os frequentadores dos referidos locais, bastando a proximidade física.
Destaca-se os seguintes julgados desta Oitava Câmara de Direito
Criminal:
“...Saliente-se, ainda, que basta a mera potencialidade de
exercício do narcotráfico perto dos estabelecimentos elencados no dispositivo
supramencionado, como se deu na espécie, para caracterizar a agravante em
questão, não sendo necessária a efetivação de vendas para tal, uma vez que o
objetivo é aumentar a proteção aos seus frequentadores...”. (Apelação Criminal
0041253-85.2018.8.26.0050 - TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal Relator
Marco Antônio Cogan Data do julgamento 27 de junho de 2019).
“...A Defesa pugna pelo afastamento da referida majorante, porém,
sem razão. Assim dispõe o art. 40, inciso III, da Lei de Drogas (...) Do dispositivo
acima se extrai que o fato de o agente praticar o tráfico nas dependências ou
imediações desses locais, por si só, já configura a causa de aumento,
independentemente da intenção ou não de atingir os frequentadores do local...”
(Apelação 1501199-17.2019.8.26.0616 - TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal
Relatora Ely Amioka - Data do julgamento 12 de março de 2020).
Dessa forma, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não
há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção da
condenação de Adeilton Hipólito da Silva, como lançada.
Passo à análise da reprimenda imposta.
Na primeira-fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
9
Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a magistrada acertadamente fixou a pena-
base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, ponderando que o acusado
possui maus antecedentes criminais.
No mais, verifica-se que o Juízo monocrático fundamentou o
recrudescimento da pena básica do apelante, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as causas
especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e
máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado
subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto. É reservada, portanto, ampla margem de discricionariedade no quantum,
desde que respeitados os limites mínimos e máximos da sanção fixada abstratamente,
de forma que garanta a sua individualização e contribua para a efetivação dos
objetivos da reprimenda.
Nesse cenário, desde que apresentados fundamentos concretos e
idôneos - justamente como este caso exige o magistrado não só pode como deve
impor a sanção inicial em qualquer valor previsto no preceito secundário cominado.
Nesse sentido, indica a jurisprudência: “Acrescente-se que o
legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a
majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o
princípio do livre convencimento motivado.” (STJ, AgRg no AREsp 396.788/SP,
Quinta Turma, Ministra Laurita Vaz, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).
Assim sendo, não há que se falar em abrandamento da basal.
Na segunda fase, ante a reincidência, a pena sofreu nova
majoração, na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 07 anos de reclusão.
Ausentes atenuantes.
Na terceira fase, por ser o delito praticado nas proximidades da
Secretaria Municipal de Saúde e de uma Igreja, a pena sofreu um aumento de 1/6,
com base no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, alcançando um total de oito
anos e dois meses de reclusão.
Descabe, na espécie, o redutor do § quarto do artigo 33 da Lei
Federal 11343/06, posto que o acusado é comprovadamente reincidente (fls. 160/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
10
E, sopesar essa circunstância para afastar o redutor na terceira etapa, não fere o
princípio da proporcionalidade e se mostra correto, tendo em vista a vedação legal
expressa da benesse aos reincidentes, porquanto prevê a aplicação do benefício ao
agente primário e de bons antecedentes, que também não se dedique a atividades
criminosas e tampouco integre organização dessa natureza.
Em relação ao regime prisional, há que ser mantida a fixação do
fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista sobretudo o alto grau de
periculosidade do réu, que é reincidente, e a gravidade do delito, de modo que, ante a
gravidade em concreto da infração penal, já que fere bem jurídico difuso (saúde
pública) e dilacera inúmeras famílias, e com escopo na própria individualização da
pena, também direito fundamental, não há outro regime a ser imposto ao réu, senão o
fechado, consoante artigo 33, § § 2o e 3o, do Código Penal.
Além disso, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista
que tal decisão foi suficientemente motivada.
Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "Na
espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo
inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação
do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o
início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do
que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como
parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado
deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito,
bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu
juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso." (RHC 128827,
Relator
Ministro
Ricardo Lewandowski,
Segunda
Turma,
julgamento
em
21.2.2017, DJe de 13.3.2017).
De outro lado, a gravidade do delito é concreta, como já dito, (não
sendo o caso de incidência das Súmulas 269 e 440 do STJ), em razão da quantidade e
qualidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e cocaína na forma de “crack”),
que traz efeitos nefastos aos usuários, dilacerando inúmeras famílias, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
11
reincidência do réu, de modo que, mais uma vez pautado na individualização da
pena, e com supedâneo na isonomia em sua acepção material, e a fim de que a
Constituição, neste particular, não seja letra morta (força normativa), não há outro
regime a ser imposto, senão o fechado, particularidade na qual a decisão guerreada
fica mantida.
Demais disso, a gravidade das circunstâncias em que envolvida a
prática criminosa, além do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu,
demonstra ser insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, tornando assim ausentes os requisitos estatuídos no artigo 44,
incisos I, II e III do Código Penal.
Ficou assentado na jurisprudência do STJ: “Não parece razoável
que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande
porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas
modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males
para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros
tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no
comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se
transformou” (Habeas Corpus 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
Entrementes, há que se ressaltar que não há nenhuma
inconstitucionalidade da pena de multa cominada ao tráfico de drogas, sendo inviável
o seu afastamento, tendo em vista que sua imposição foi determinada pelo legislador
justamente para coibir a disseminação de um crime que busca o lucro fácil, contra o
qual a própria Constituição Federal dispensou tratamento mais rigoroso, além de
fomentar a criminalidade, notadamente os crimes mais violentos, cabendo a ressalva
de que eventual impossibilidade no pagamento deverá ser arguida perante o Juízo das
execuções fiscais, por se tratar de dívida de valor, executada pela Fazenda Pública
(artigo 51 do Código Penal).
Igualmente inviável a redução da pena de multa, pois bem fixada de
acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, para a adequada prevenção e
repressão do delito em tela. Ademais, já contemplada a circunstância de baixo poder
econômico do réu, ao fixar-se a diária no mínimo legal, não se podendo estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-08.2019.8.26.0628 -Voto no 1525
12
aquém desse patamar, a teor do § primeiro do artigo 49 do Código Penal.
Inviável também a isenção da pena de multa, pois, assim como a
pena privativa de liberdade, a fixação da pena de multa decorre de cominação legal, a
todos imposta, dentro dos parâmetros previstos para o delito, servindo a situação
econômica, tão só, como parâmetro para a fixação de seu valor, que o foi, no caso, no
mínimo legal, mas sem isenção, na esteira de jurisprudência a respeito, a saber: “STJ -
AGRAVO
REGIMENTAL
-
PENAL
(...)
PENA
DE
MULTA
ISENÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Inexiste previsão legal para a isenção da pena de
multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de
parâmetro para fixação de seu valor” (REsp. 838.157/RS - Rel. Ministro Felix Fisher
- DJU de 18/12/2006).
Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e
normas constitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos afronta à
Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não
requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto por ADEILTON HIPÓLITO DA SILVA.

JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR